Tribunal: TJMT
Processo: 0001162-53.2016.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001162-53.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE, NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo omissão na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de especificar todos os comandos normativos utilizados para dirimir a causa, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MILTON MARTINELLI em face de acórdão proferido nos Embargos de Declaração de Id. no 123270494, onde figura como agravado o ESTADO DE MATO GROSSO, com objetivo de prequestionamento da matéria.

Alega que os embargos não denotam caráter protelatório, visando tão somente o prequestionamento da matéria, de forma especifica dos dispositivos de lei Federal, que conste do acórdão expressamente os artigos que entende como violados no julgamento. (sic. Id. no 124450691)

Aduz que a tese apontada de inovação recursal pelo Agravado acabou não sendo compreendido pela Turma julgadora.

Ressalta ainda, que o prequestionamento se encontra no artigo 141 do CPC, que deve vir expresso no acórdão, já que a discussão sobre ele foi debatida nos julgados.

Ao final, requer sejam acolhidos, reconhecido como prequestionado expressamente o artigo 141 do CPC e artigo 5o, LIV, da Constituição Federal. (Id. no 124450691)

Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento. (Id. no 126074658)

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por MILTON MARTINELLI em face de acórdão proferido nos Embargos de Declaração de Id. no 123270494, onde figura como agravado o ESTADO DE MATO GROSSO, com objetivo de prequestionamento da matéria.

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não sendo destinados à adequação do decisum ao entendimento da embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, a rediscussão de questão já resolvida.

Ademais, não foram apontados a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC, nem tão pouco demonstrou nenhum prejuízo, vindo simplesmente a pugnar pelo prequestionamento dos artigos artigo 141 do CPC e artigo 5o, LIV, da Constituição Federal.

Assim, o prequestionamento corresponde, a uma consequência da correção da omissão, quando do julgamento dos embargos de declaração, dessa forma, embargos de declaração interpostos com a exclusiva finalidade prequestionar, sem que seja apontado algum dos vícios previstos no artigo 1.022, são manifestamente incabíveis.

O que se nota dos autos, que foi dado provimento parcial ao recurso interposto pelo Estado, afastando parcialmente a prescrição dos créditos tributários, em face dessa decisão monocrática, fora interposto Embargos de Declaração pelo contribuinte, os quais foram rejeitados (Id’s no s 46768472 e 58213961).

Novos Embargos declaratórios opostos em face desse
decisium
, tendo mais uma vez sido rejeitados (Id’s no 62062544 e 92565996).

Interposto então Agravo interno os quais foram também rejeitados (Id’s nos 94777957 e 123270494).

Novamente novos embargos declaratórios (id 124450691).

Destarte, foram cumpridamente examinados e bem aplicados os dispositivos pertinentes a solução da causa, não havendo o que ser modificado na decisão proferida.

Em verdade, verifica-se que o Recorrente pretende é instaurar uma nova discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via recursal, pois a possibilidade de reforma do julgado reside em um âmbito externo à silogística deste recurso, não podendo ser estabelecida como premissa originária, e mesmo quando permitida, é subjacente e deve ser considerada apenas para corrigir algum vício que remonte em algum prejuízo cognitivo para a parte a respeito da deliberação do órgão julgador colegiado.

De outra parte, quanto ao pedido de manifestação expressa dos dispositivos de lei federal, mencionados, adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de especificar todos os comandos normativos utilizados para dirimir a causa, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e artigo 458, II, do CPC/73.

O pré-questionamento, enquanto exigência para a admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, está atrelado a manifestação sobre determinada questão jurídica e não em relação a manifestação explícita sobre esse ou aquele dispositivo de Lei.

Assim, não há que se falar em omissão do acórdão combatido, quando o mesmo esgotou a questão suscitada pelo ora Embargante, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Com estas considerações,
REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022